Tribunal: STF
Processo: Rcl 92869
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Antônio Ricardo Accioly Campos contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo no Processo 0146025-56.2012.8.26.0100, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.934/DF.
 
O reclamante informa que:

A decisão reclamada viola frontalmente entendimento consolidado desta Corte no  sentido de que:  compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial ou da falência decidir sobre  atos constritivos e desconsideração da personalidade jurídica envolvendo o  patrimônio do devedor e seus reflexos concursais, tendo o Juízo da 3ª Vara Cível de  São Paulo descumprido tal entendimento (doc. 1, p. 2).

Aduz que:

[...] O STF, desde precedentes como a ADI 3.934, firmou compreensão de que:  
- a execução de créditos contra empresas em recuperação deve se submeter ao  juízo universal;  
- medidas que impactem o patrimônio do devedor ou a ordem concursal devem  ser centralizadas.  
Tal diretriz foi reforçada pela Lei 14.112/2020, especialmente com a introdução do art.  82-A da Lei 11.101/05 (doc. 1, p. 2).
 
Sustenta:

[...] A desconsideração inversa:  
- não pode ser utilizada como mecanismo de fuga ao regime concursal;  
- não pode ampliar a responsabilidade patrimonial sem controle do juízo  universal;  
sob pena de violação:  
* à competência constitucional;  
* ao devido processo concursal;  
* à autoridade das decisões do STF  (doc. 1, p. 3).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a) o reconhecimento da procedência da reclamação, para: (i) declarar a nulidade da decisão que determinou a desconsideração inversa;  (ii) cassar todos os atos executivos decorrentes; 
 b) o reconhecimento da competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para  deliberar sobre a matéria (doc. 1, p. 4).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Em 12/4/2026, determinei a emenda à inicial para o fim de juntar cópias das peças dos autos originários que sirvam ao esclarecimento da controvérsia, a exemplo do ato reclamado que teria violado o paradigma indicado e de todos os demais atos de conteúdo decisório.

No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a ADI 3.934/DF.

Observo que, após a determinação de juntada do ato reclamado, o reclamante juntou o documento 16, que apresenta o seguinte conteúdo: 

[...] Vistos, a partir de fls. 9890. 
Não tendo sido atribuído efeito suspensivo à exceção de suspeição, o processo retoma  sua tramitação. 
1. A impugnação de fls. 9090/9893 não comporta acolhimento.
Conquanto invoque a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o executado  não esclarece e nem comprova a origem da importância penhorada, o que afasta a  incidência desse dispositivo legal. 
A jurisprudência do STJ se estabilizou em reconhecer a impenhorabilidade de valores  inferiores a quarenta salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária  ou fundo de investimento em que estejam depositados, condicionada, no entanto, à  comprovação de que o montante constrito constitui reserva de patrimônio destinado a  assegurar o mínimo existencial. 
A impenhorabilidade de tais valores somente incide de forma automática nos depósitos  em conta poupança. Confira-se: [...].
Na espécie, contudo, mais do que provas, não há sequer um arrazoado concreto e  específico acerca da utilização da importância constrita para asseguração do mínimo  existencial, o que conduz à rejeição da impugnação apresentada. 
Isto posto, REJEITO a impugnação. 
2. Fls. 10310/1-313: O pedido de redução das multas já foi apresentado diversas vezes  e rejeitado tanto por este juízo, quanto pelas instâncias superiores. Deixo, portanto, de  apreciar a mera reiteração (desacompanhada de novos argumentos).
3. Fls. 10331/10338: considerando que os exequentes não aquiesceram ao pedido de  substituição da penhora (que, ademais, em nada atinge o mínimo existencial ou a dignidade  dos devedores), fica o mesmo indeferido. 
4. Fls. 10341/10342: ciente da propositura da ação ali mencionada, destaco que neste  momento processual ela não provoca qualquer repercussão no andamento do feito.Não há  conexão ou continência, porque não há identidade de partes e/ou de pedido ou causa de  pedir, inexistindo possibilidade de prolação de decisões contraditórias na medida em que  nesta execução não há mérito a ser decidido (pende de definição o valor que resta a ser  pago e o efetivo pagamento). 
5. Fls. 10346/10351: não havendo óbice ao cumprimento das cartas precatórias  expedidas (Recife e Olinda), cópia da presente decisão servirá de ofício, a ser encaminhado  diretamente pelos exequentes aos juízos destinatários, dando conta desta informação  (instruir com cópia das cartas precatórias e da presente decisão), e solicitando pronto  atendimento. 
Quanto à possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, nada há nos autos  que indique que possam ter utilidade prática (a decisão pode ser revista caso indícios de sua  utilidade venham a ser apresentados). 
6. Fls. 10356/10357 e 10374/10379: digam os exequentes. 
7. Fls. 10396/10399: embargos è execução têm natureza de ação e, como tal, devem ser  distribuídos em ação própria. Sendo assim, esclareça o peticionário se pretende adequar o  meio ou que a manifestação seja recebida de outra forma. 
8. Embargos de declaração – prejudicados em razão da retomada do processamento.
9. Fls 12236/12239: não há motivos para mudança de competência para apreciação deste feito. Como acima mencionado, não há conexão ou continência a ser reconhecida. 
10. Fls. 12255/12258: aos exequentes. 
11. Esclareço ao executado que a apresentação de diversas petições em sequência,  muitas das quais como o mesmo objeto, torna a tramitação do feito mais lenta e menos  clara. Antes que o juízo tenha condições de examinar a primeira petição (isto em razão do  grande número de processos em trâmite na vara), outras tantas são apresentadas (o que  ocorre que frequência neste processo há anos), dificultando demasiadamente seu bom  andamento. 
Com estes pontos, que englobam todas as questões aqui pendentes, prossiga-se (doc. 16, pp. 1-4).

Quanto à afirmada violação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934/DF, por sua vez, verifico que o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único, 83, I e IV, c, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo a limitar a responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, bem como a classificar o excedente de créditos trabalhistas como quirografários:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente (ADI 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/11/2009).

Nesse ponto, a demanda também não merece prosperar por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

Na ADI 3.934/DF, conforme transcrição acima, analisou-se o limite da responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, e também a classificação do excedente de créditos trabalhistas como quirografários.

Pelos fundamentos da decisão indicada como reclamada, verifico que não houve análise dos temas julgados na ADI 3.934/DF (doc. 16).

Assim, do cotejo dos fundamentos do paradigma e do ato impugnado, noto que o contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso. 

Dessa forma, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado – ADI 3.934/DF –, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação:

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.934/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.934/DF, bem como na Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos precedentes de controle indicados. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, a autoridade limitou-se a reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas. 4. No julgamento da ADI 3.934/DF, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre o reconhecimento de grupo econômico, sucessão empresarial e a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos trabalhistas com base nos arts. 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 6. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 7. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 8. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido (Rcl 84.873 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/2/2026).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.
O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator